Tribunal: TJMT
Processo: 1028242-23.2024.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028242-23.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), RENAN THAUE BARBOSA LEMES - CPF: 036.272.781-35 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação interposta por empresa contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do descumprimento da determinação judicial para emendar a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve descumprimento injustificado da determinação judicial para emenda da petição inicial, justificando a extinção do feito sem julgamento do mérito.

III. Razões de decidir:

3. A petição inicial apresentava inconsistência na descrição do bem objeto da demanda e ausência de contrato assinado, sendo oportunizada à parte autora a emenda em duas ocasiões.

4. A parte autora, embora tenha solicitado dilação de prazo, não apresentou o contrato exigido, descumprindo determinação judicial preclusa.

5. A ausência de emenda nos moldes determinados implica indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, conforme previsão expressa do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O não cumprimento, pelo autor, da determinação de emenda da petição inicial nos moldes do art. 321 do CPC, autoriza o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319, III; 320; 321, parágrafo único; 485, I.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pela ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor de THAUE BARBOSA LEMES, extinguiu a ação, sem resolução do mérito, nos termos dos art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, ambos do CPC.

Inconformado com a decisão que lhe foi desfavorável, o apelante alega que o juízo singular ignorou documento regularmente firmado através de assinatura eletrônica. Aduz que é prerrogativa legal do advogado, nos termos da lei, para declarar a veracidade e autenticidade da cédula de crédito bancário juntada aos autos.

Requer o provimento do recurso para reformar o
decisum
declarando inválida a extinção do processo, o retorno ao juiz de origem para regular andamento do feito.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante busca a reforma da sentença que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, ambos do CPC.

O Código de Processo Civil estabelece que, quando a petição inicial não possui os requisitos do art. 319 e art. 320, ambos do CPC, ou apresenta defeitos e irregularidades que dificultem a resolução do mérito, o juiz deverá determinar que o autor emende ou a complete no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC. O não cumprimento da diligência enseja o indeferimento da petição inicial, conforme o Parágrafo Único, do referido artigo:

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

O Juízo singular, no caso em tela, determinou a intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, emendar a inicial com a finalidade de constar corretamente o veículo objeto da demanda em razão do bem móvel descrito

na peça exordial, apresentar-se diverso daquele constado na “Cédula de Crédito Bancário” CCB nº202303658926 de (Id.173830668), nos termos do art.319, inciso III, do Código de Processo Civil. Ainda mais, determinou que fossem acostados aos autos, o contrato devidamente assinado pelas partes (art.320, CPC), sob pena de extinção, nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil (Num. 271548362).

A empresa apelante, então, cumpriu parcialmente o comando judicial. Fundamentado na ocorrência de erro material, apresentou descrição do veículo objeto da Busca e Apreensão, com as devidas alterações, a fim de conformá-lo ao apresentado no contrato inicialmente juntado (Num. 271548366).

Ocorre, no entanto, que o juízo singular, ao verificar que sua determinação havia sido atendida apenas parcialmente, novamente intimou a parte autora, ora apelante, a emendar a peça exordial, no prazo de cinco dias, desta feita, apresentando contrato devidamente assinado pelas partes (art.320, CPC), sob pena de extinção, nos moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil (Num. 271548367).

A empresa apelante, em resposta à determinação judicial, solicitou dilação de prazo de 10 (dez dias), para otimizar o atendimento da providência determinada (Num. 271548370).

Ao caso em tela, juntado aos autos, datada de 09/01/2025, certidão de decurso de prazo para emendar a inicial (Num. 271548371), com a observação de
que em que pese petição ao id. 179178070, que até a presente data não houve manifestação de emenda à inicial nos autos, nos termos da determinação ID. 177867462 (precluso prazo em 18/12/2024).

Saliente-se que não foi demonstrado, apesar das

teses apresentadas em sede de apelação, que o contrato carreado aos autos, foi firmado por qualquer instrumento legalmente aceito para sua validação.

Diante do exposto, se o autor não cumpre a determinação de emenda à petição inicial, nos termos do art. 321, mostra-se correta a sentença de extinção do feito. Mantido, portanto, o
decisum
em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025